Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730999-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FELLIPE BARBOSA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por FELLIPE BARBOSA SANTOS em face da decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de restituição de veículo automotor vinculado aos autos do Processo no 0723762-92.2024.8.07.0001 (ID 62136055 às fls. 33/35). Narra o impetrante que é proprietário do veículo VW T-Cross, Sense TSI AD, 2021, Chassi 9BWBH6BF4N4004094, Cor Branca, Placa RCB0G87, apreendido nos autos citados acima, porém não teve qualquer envolvimento no crime de tráfico de entorpecentes apurado no inquérito policial, razão pela qual formulou pedido de restituição do bem que restou indeferido pela autoridade indigitada coatora. Alega, em síntese, que a decisão é manifestamente ilegal, pois viola direito de propriedade previsto no artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal. Requer, em liminar, a imediata devolução do veículo ao impetrante e, no mérito, a concessão da segurança, para que seja anulada a decisão impugnada e determinada a restituição definitiva do veículo VW T-Cross, Sense TSI AD, 2021, Chassi 9BWBH6BF4N4004094, Cor Branca, Placa RCB0G87 ao impetrante. Liminar indeferida (ID 62206658). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 62394058). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 62786137). É o relatório. Decido. Na espécie, o objeto da presente impetração se consubstancia na decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0723762-92.2024.8.07.0001 (ID 62136055 às fls. 33/35), que indeferiu pedido formulado pelo impetrante de restituição de veículo automotor, apreendido em procedimento policial que apura prática de crime de tráfico de drogas. A decisão ora impugnada ressaltou que “o bem pleiteado ainda interessa aos autos, especialmente para apuração de eventual vinculação ao crime de tráfico de drogas uma vez que foi apreendido em contexto no qual a proprietária JADE o conduzia transportando diversas porções de drogas, circunstância que será apreciada por ocasião da instrução probatória e decidida em sentença. Frise-se que, ao tempo do ilícito, JADE – a condutora e suposta namorada do acusado – era a proprietária do bem, ainda que se trate de propriedade resolúvel”. Ocorre, todavia, que no feito originário foi proferida sentença deferindo a restituição do bem. Note-se: Do mesmo modo, DEFIRO a restituição do veículo indicado no item 9 do mesmo AAA (VW/T CROSS SENSE TSI AD, placa RCB0G87/DF) ao proprietário FELLIPE BARBOSA SANTOS, CPF 003.827.131-17, o qual deverá ser intimado na pessoa de seu advogado constituído nos autos associados (processo 0723762-92.2024.8.07.0001), Dr. Fernando Valadares Campos, OABGO 46.125. Expeça-se alvará de restituição, somente após o trânsito em julgado para o Ministério Público. Como se percebe não há mais o interesse no presente Mandado de Segurança, havendo perda superveniente do objeto, tornando prejudicada a apreciação do tema. Diante desse quadro superveniente e com base no art. 87, XIII, do RITJDFT julgo prejudicado o presente mandado de segurança. Arquive-se após os atos ordinatórios de praxe. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024 18:28:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator